Tribunal: STF
Processo: Rcl 46102
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia.



    2. Divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado implicaria reexame do conjunto probatório juntado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.